Tribunal: TJSP
Processo: 1017125-79.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA
– Ação de reintegração de posse – Financiamento imobiliário – Ocupação do imóvel após decorrido o prazo para purgação da mora – Esbulho – Inteligência dos arts. 1.196 e 1.210 "caput" e § 1o do CC, 561 do CPC e 30 da Lei n. 9.514/97:

– Cabível a ação possessória em razão do esbulho decorrente da ocupação do imóvel após decorrido o prazo para purgação da mora, com fulcro nos arts. 1.196 e 1.210 "caput" e § 1o do CC, 561 do CPC e 30 da Lei n. 9.514/97.

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– Ação de reintegração de posse – Financiamento imobiliário – Leilões negativos – Pretensão do devedor ao ressarcimento na forma do art. 27, § 4o da Lei n. 9.514/97 – Impossibilidade – Extinção da dívida:

– Comprovado que os leilões foram negativos, inviável a pretensão do devedor ao ressarcimento na forma do art. 27, § 4o da Lei n. 9.514/97, uma vez que, neste caso, há a extinção da dívida.

RECURSO NÃO PROVIDO.